Tribunal: TJDFT
Processo: 0729142-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729142-04.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDVAR ANTONIO DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de apelação cível (ID 72075846) interposta pelo autor, EDVAR ANTONIO DE SOUZA, em face da r. sentença (ID 72075842) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, resolvendo a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, ora apelado, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Considerando que em 16/12/2024, o colendo STJ afetou o REsp n. 2.162.222/PE (Tema no 1.300), para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, a fim de “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”, havendo determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, com base nos arts. 10 e 927, ambos do Código de Processo Civil[1], intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da aplicação ou não, ao caso concreto, da determinação de suspensão até o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ dos REsp 2162222/PE, REsp 2162223/PE, REsp 2162198/PE e REsp 2162323/PE – Tema Repetitivo no 1.300/STJ. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.